Tribunal: TCU
Processo: 042.150/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 816/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em razão de documentação encaminhada a esta Corte pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), na qual consta denúncia de irregularidade formulada pelo vereador Mario Angelino Moreira àquele Tribunal contra a Prefeitura de Cacoal (RO), referente a suposta malversação de máquinas e equipamentos adquiridos pelo Estado de Rondônia com recursos do Programa Calha Norte e cedidos à municipalidade mediante convênio; Considerando que a representação diz respeito ao Convênio 167/201//PGE/RO, celebrado entre a Secretaria de Estado da Agricultura de Rondônia e o município de Cacoal em 2018; Considerando o exame técnico empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa), em instrução às peças 9 a 11, do qual resultam as seguintes conclusões: i) "Não foi denunciado qualquer fato desabonador relativo ao ajuste firmado pelo Programa Calha Norte e o Estado de Rondônia", presumindo-se "que todos os equipamentos foram adquiridos regularmente pelo Estado e o objeto do repasse do Programa Calha Norte foi plenamente concluído, não existindo, portanto, prejuízo ao erário federal"; e ii) "O simples fato de os bens cedidos terem sido adquiridos originalmente com recursos federais não é razão suficiente para atrair a jurisdição do TCU, ao contrário, nas situações análogas à trazida ao conhecimento, caberá aos tribunais de contas estaduais e municipais a fiscalização dos bens adquiridos com aportes de recursos federais"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno, em: a) não conhecer da representação, ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, por não se tratar de matéria de competência do Tribunal; b) informar ao órgão representante a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar os presentes autos com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 042.150/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cacoal - RO. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.